Tribunal: TJPA
Processo: 0803738-73.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803738-73.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SCOL SERVICOS E OBRAS S/S LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O embargante alega existência de omissão no que se refere a alegação de
error in procedendo,
afirmando que os contratos e as medições assinadas pela chefia, são insuficientes para comprovar a entrega das obras, sustentando a necessidade de prova pericial.

2.

No presente caso, vislumbra-se a existência de documentação suficiente para formar a convicção do magistrado, como os atestados de conclusão das obras (ID.
4305743 - Pág. 1 a 4, 4305744 - Pág. 1 a 2, 4305745 - Pág. 1 a 2, 4305746 - Pág. 1 a 4), devidamente assinados pelo engenheiro Cesar Sergio Nascimento da Silva.

3.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão no Acórdão embargado, pois as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas, assim, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL oposto pelo Estado do Pará em face de Scol Serviços e Obras Ltda. EPP, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança, movido contra Acórdão (ID. 11426872) julgado pela 1ª Turma de Direito Público que conheceu o recurso, dando provimento parcial.

A empresa autora ingressou com ação alegando a inadimplência do Estado, relatando que foi contratada para executar quatro (04) obras, conforme enumera na exordial, sendo que todas foram regularmente concluídas, com atestado de recebimento pelo engenheiro César Sérgio Nascimento da Silva, Diretor de Transportes Hidroviário da Diretoria de Transportes Hidroviário da SETRAN.

Relata que não compreende a causa da inadimplência do Estado, considerando que todas as obras foram regularmente contratadas e autorizadas com as dotações orçamentárias pertinentes, inclusive alegando que cumpriu sua parte dos contratos, quando apresentava suas faturas, na forma da Cláusula VIII- 8.8 da avença, alegando que o Réu não cumpriu o estipulado no item 8.10 da Cláusula VIII, que estabelece que o pagamento da fatura seria feito através de depósito em conta no Banpará aberta pela empresa contratada, em trinta (30) dias corridos após a medição dos serviços.

Discorre sobre os fundamentos jurídicos que justificam a propositura da ação, concluindo que houve violação do princípio da boa-fé por parte do Estado que não pode se beneficiar do serviço contratado sem o respectivo pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito. Requer a procedência da ação para efetuar o pagamento dos valores devidos.

O Estado do Pará apresentou contestação alegando preliminarmente a prescrição do direito, tendo em vista que os contratos ocorreram no ano de 2010 e a ação somente foi ajuizada em 2017. No mérito afirma que a dívida foi contraída nos exercícios anteriores e que não há orçamento para adimplir o pagamento.

Em despacho saneador às fls. 76, o juízo rejeitou a alegação de prescrição quinquenal, a forma do art. 4º, do Decreto nº 20.910/32, indeferiu a produção de novas provas eis que a matéria já se encontrava fartamente comprovada.

O Estado do Pará ingressou com recurso de Agravo de Instrumento nº 0809640-03.2018.814.0000 e a decisão do Juízo foi mantida pela 1ª Turma de Direito Público.

O Estado do Pará apresentou petição de fls. 49 oferecendo acordo no valor de R$ 400.000,00 a ser pago por meio de precatório, o que não foi aceito pela parte autora.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença pela procedência da ação.

O Estado do Pará ingressou com recurso de Apelação alegando violação ao contraditório e ausência de provas de que as obras foram realmente concluídas, requerendo o deferimento para realização de perícia. A reforma da condenação em honorários advocatícios que foi arbitrada em 10% sem observar o escalonamento do art. 85 §3º do CPC, sendo que a condenação supera o valor de 4 mil salários, com proveito econômico em torno de R$ 4.418.453,01.

Em contrarrazões a apelação o autor requereu a manutenção da sentença.

Em acórdão julgado pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do recurso de Apelação, sendo dado provimento parcial apenas para determinar que os honorários advocatícios de sucumbência fossem calculados com base no valor da causa apontado, devendo os consectários legais aplicados conforme entendimento firmado no RE 870.943 (Tema 810 do STF). (ID. 11426872)

Contra este Acórdão, o Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos, alegando existência de omissão no que se refere a alegação de
error in procedendo,
defendendo que a existência de contrato entre as partes e as medições assinadas pela chefia, não são suficientes para comprovar que houve a entrega das obras, afirmando que tais medições e os DEA devem ser devidamente comprovadas por perícia judicial. Assim, requer o conhecimento e provimento dos Aclaratórios. (ID. 11629375)

Em contrarrazões, a parte embargada pugnou pela rejeição dos Embargos de Declaração. (ID. 11784398)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-los sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão no que se refere a alegação de
error in procedendo,
afirmando que os contratos e as medições assinadas pela chefia, são insuficientes para comprovar a entrega das obras, sustentando a necessidade de prova pericial.

Pois bem, não se verifica no caso a ocorrência de
error in procedendo,
o magistrado de 1º grau, condutor da instrução processual, julgou antecipada a lide por entender que as provas produzidas nos autos, eram suficientes para formar sua convicção, sem a necessidade de haver realização de prova pericial, sendo este entendimento seguido pela 1ª Turma de Direito Público no julgamento do Acórdão recorrido.

Destarte, não há qualquer irregularidade na sentença de 1º grau, ou no Acórdão embargado, pois o julgamento antecipado da lide, não significa julgamento indevido, incoerente ou contrário aos princípios essenciais do direito, do contraditório e ampla defesa.

No presente caso, vislumbra-se a existência de documentação suficiente para formar a convicção do magistrado, como os atestados de conclusão das obras (ID.
4305743 - Pág. 1 a 4, 4305744 - Pág. 1 a 2, 4305745 - Pág. 1 a 2, 4305746 - Pág. 1 a 4), devidamente assinados pelo engenheiro Cesar Sergio Nascimento da Silva.

Nessa linha de entendimento, se manifestou adequadamente o julgado embargado:

“(...) Inicialmente insta salientar que não verifiquei erro no procedimento dos autos, embora haja discordância da parte recorrente que pretendia realizar prova pericial no intuito de averiguar o que foi realmente concluído das obras contratadas.

(...)

O entendimento do juiz prolator da sentença entendeu que há contrato demonstrando a relação do particular com a administração e medições assinadas pela Chefia constatando a entrega das obras, inclusive há um pedido administrativo de pagamento da dívida que foi devidamente reconhecido pelo SETRAN. Sendo este o motivo que afastou a alegação de prescrição na contestação, posto que no ano de 2017 tramitou um procedimento administrativo que restou inequívoca a existência de dívida.

Não verifico ainda qualquer prejuízo -
pas de nullité sans grief-
com o julgamento antecipado da lide, sendo que o despacho saneador justificou que já não carecia mais de produção e provas, e, sendo esta uma faculdade concedida pela lei ao Juiz Presidente do Processo. Inclusive, devidamente recorrido pela parte adversa, cuja decisão do Tribunal de Justiça manteve o entendimento do Juízo de primeiro grau. (...)”

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão no Acórdão embargado, pois as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas, assim, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 10/04/2023